Tribunal: TJES
Processo: 5002771-80.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-80.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: WILLIAN DOWER GOMES LUNZ e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CREDENCIADO ADIMPLENTE COM AS MENSALIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ATENDIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA UNIMED SUL CAPIXABA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002771-80.2023.8.08.0026

Recorrentes: WILLIAN DOWER GOMES LUNZ

e UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R
ecorridos: UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e WILLIAN DOWER GOMES LUNZ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Por entender preenchidos os requisitos legais, defiro ao recorrente
WILLIAN DOWER GOMES LUNZ
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando que as requeridas, de forma solidária, efetuassem o restabelecimento do atendimento do autor no Espírito Santo, desde que cumpridas as exigências legais e contratuais, além da condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 2.147,00). De outro lado, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos imateriais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma parcial da sentença de origem, com a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

De outro lado, a requerida
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO também apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
b)
afastamento da solidariedade por se tratar de operadoras distintas;
c)
limitação de sua responsabilidade após autorização da UNIMED de origem;
d)
que houve a transferência da carteira de clientes da UNIMED RIO para a UNIMED FERJ.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença de 1º grau, pois todas as questões de fato e de direito foram analisadas pelo juízo primevo, que proferiu o seu
decisum
pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), de acordo com as provas produzidas nos autos.

Além do mais, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da aparência, as cooperativas que integram o sistema UNIMED (apesar de possuírem personalidades jurídicas distintas) são apresentadas aos consumidores como unidade, atraindo, dessa forma, a solidariedade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento do STJ, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2) A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ e do TJES. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002250-19.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data: 22/02/2024).

Quanto ao mérito,
é sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, verifico que o autor foi surpreendido com diversas negativas de realização de consultas e exames junto à operadora recorrente, decorrente de seu plano de saúde mantido com a UNIMED RIO (que depois houve a transferência completa e voluntária da carteira da operadora para a operadora Unimed-FERJ, conforme informado nos autos – ID 11099495).

Registre-se que, ainda que tenha ocorrido a transferência da carteira de clientes entre as operadoras UNIMED RIO e UNIMED FERJ, o plano de saúde do autor encontra-se vigente, devendo ser respeitado, somado ao fato de que este comprovou a sua adimplência e as negativas injustificadas de atendimento, tanto pela operadora contratada (UNIMED RIO/UNIMED FERJ) quanto pela operadora executora no Estado do Espírito Santo (UNIMED SUL CAPIXAXBA, ora recorrente).

Outrossim, qualquer problema interno/inadimplência que possa existir entre as requeridas não pode ser imputado à parte consumidora, que não possui ingerência nos contratos firmados entre as cooperativas, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Por tais motivos, entendo que a conduta da parte recorrente em negar a realização de atendimento médico configura prática abusiva e constitui
“[...] típica situação de falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilização prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor”
(id. 11099486, negritei), agindo com acerto o juízo de origem na condenação solidária das requeridas ao reembolso das despesas com exames e consultas (R$ 2.147,00).

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a imprescindibilidade de realização de consultas e exames periódicos, pois restou comprovado que o mesmo realizou transplante de rim, necessitando de acompanhamento médico.

Assim, no momento em que o consumidor mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendido com a indevida negativa da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial pacífico de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS EXAMES E NO ENCAMINHAMENTO PARA A REDE CONVENIADA
– Sentença de procedência para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 4.000,00 – Irresignação que não comporta provimento –
Alegação de que o laboratório indicado para a realização do exame não era conveniado à requerida que autoriza a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do CDC)
– Ausência de comprovação pela operadora de que o laboratório pertencia à rede conveniada na época dos fatos –
Exames médicos de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e ultrassom do abdômen total cobertas pelo plano de saúde que só foram realizados após o ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência – Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada - Inteligência do artigo 14 do CDC – Demora excessiva de mais de 03 meses entre a autorização dos exames médicos e a sua realização - Dano moral caracterizado
- Quantum indenizatório adequadamente arbitrado em R$ 4.000,00 e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrente e que atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005517-72.2022.8.26.0268 Itapecerica da Serra, Relator: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano extrapatrimonial se mostra razoável e proporcional ao caso em tela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WILLIAN DOWER GOMES LUNZ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar os requeridos solidariamente a pagarem ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066- 43.2013.8.08.0024; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)”.

Em
relação ao recurso inominado interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
NEGOL-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Finalizando, condeno o recorrente
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)